Tribunal: TJDFT
Processo: 0008240-81.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por escopo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Embargos de declaração interpostos contra o acórdão que negou provimento aos recursos de apelação manejados pelas partes.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1635428-SC e no 1498484-DF (Tema 970), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese segundo a qual “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
4. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos.
5. Embargos conhecidos e providos.